Tribunal: TJDFT
Processo: 0751342-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DO DIREITO PLEITEADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE REJEITADA. NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO INVOCADA PELO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a ausência de comprovação de lastro probatório mínimo do direito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
3. Em suas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença, ante a inobservância do art. 9o da Lei no 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela procedência do pedido inicial, sustentando que é incontroversa a obrigação do Distrito Federal ao pagamento dos valores indicados.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60714199). O Distrito Federal alega que a pretensão autoral está prescrita e pugna pelo não provimento do recurso.
5. Na origem, o autor/recorrente requereu a condenação do ente distrital ao pagamento das diferenças salariais, no importe de R$677,65 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), sob o fundamento de que, embora a dívida tenha sido reconhecida pela Administração Pública, o débito ainda não foi pago.
6. Preliminar. O autor exibiu cópia do requerimento administrativo feito pelo Sindicato dos professores do DF (ID 60714183 e ID 60714184), deixando de comprovar o reconhecimento do crédito pela Administração Pública, o que impede a análise acerca de eventual interrupção da prescrição, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, a exibição de declaração de reconhecimento da dívida por parte do ente público é providência considerada de fácil aquisição, mediante mero requerimento da parte interessada ao órgão empregador. Assim, o vício apontado na sentença deve ser afastado. Preliminar rejeitada.
7. Outrossim, o Distrito Federal invocou a prescrição da pretensão inicial e, objetivando afastar eventual nulidade, foi oportunizado o contraditório da parte (ID 62479452).
8. A despeito da ausência da declaração de reconhecimento da dívida pelo ente público, é possível verificar que a pretensão está prescrita, porquanto a parte autora pretende o recebimento de verbas referentes ao ano de 2012 (ID 60714183). Com efeito, o art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
9. No caso, o autor/recorrente comprovou que protocolizou o processo administrativo no 00080-00283898/2022-77 em 16/12/2022 (ID 60714184), quando já transcorrido o prazo quinquenal, razão pela qual deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral. Prejudicial de mérito acolhida.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE REJEITADA. NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO INVOCADA PELO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
11. Custas recolhidas (ID 60714196 e ID 60714197). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o do CPC.